Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602945-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
Num. 43808200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Naci

Inteiro teor:
26/02/2024
Número: 0602945-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ CARLOS SAHAGOFF
RAAD - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD (REQUERENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808200
25/02/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.191

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602945-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
REQUERENTE: JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES.
RECOLHIMENTO AO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO. LOCAÇÃO
DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS ANTES DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. VALOR EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

Num. 43808200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução
dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE
23.607/2019.

5. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento e não utilizados no período de campanha é considerado
sobra de campanha e, quando o gasto foi realizado com recursos do Fundo
Partidário, deve ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º
c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Precedentes do TSE e desta Corte.

6. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve
observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e desta
Corte.

8. Considerando o percentual significativo maculado pelas irregularidades
apontadas (19,39%), não é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o que leva à desaprovação das contas.

9. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional e de transferência de sobras ao órgão partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOSÉ CARLOS
SAHAGOFF RAAD, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Num. 43808200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43445912).

O prestador apresentou antes do parecer de diligências a prestação de contas
retificadora em 10/03/2023 (id. 43543219 e seguintes).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de
diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de
contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43702458).

O prestador foi intimado e apresentou manifestação no id. 43717386, bem como
juntada de documentos no PJe de id. 43717425 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43778894).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43787048).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$ 260.146,03 de
receitas, sendo: recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional – R$ 80.000,00; recursos financeiros
provenientes do Fundo Partidário, repassados pela Direção Partidária Estadual – R$ 120.000,00;
doações estimáveis em dinheiro, no valor total de R$ 60.146,03, recebidas da Direção Partidária
Estadual e de pessoa física. As despesas efetivamente pagas somaram R$ 198.309,98.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 10.083 votos, classificando-se como 12º suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral,
no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:

i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

Num. 43808200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

ii) omissão de despesas (item 6.2);

iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item 7);

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à prestação de contas parcial, mas não
informados à época (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo
47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão
de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
– SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do
recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
Num. 43808200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado,
tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento
no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43778894) apontou
que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à
seguinte doação recebida:

Em sede de manifestação (id. 43717386), o prestador argumentou o seguinte:
“Ocorre que, a doação foi realizada diretamente pela Direção Estadual do Partido, o qual
não nos encaminhou recibo, tendo o Candidato apenas o extrato da conta que aponta o
valor, que por serem consolidadas, alcança o status de prova poderosa de
convencimento.”

A irregularidade envolve valor expressivo - R$ 80.000,00 - correspondente a
30,75% da movimentação total de campanha. Contudo, há circunstância que permite
concluir-se pela ausência de prejuízo no caso concreto.

Esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
Num. 43808200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da
exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a
fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações
necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria
surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato
financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios
financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não
ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

O caso em apreço amolda-se perfeitamente ao precedente, pois, apesar do atraso
na informação, a doação foi realizada antes das eleições (28/09/2022) e refere-se a
repasse realizado pela Direção Estadual do Partido, não comprometendo a transparência
das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a
irregularidade constitui vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Omissões relativas às despesas (item 6.2)

O parecer técnico (Id. 43778894) apontou despesas que teriam sido omitidas na
prestação de contas, identificadas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, conforme
quadro abaixo:

Num. 43808200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Em manifestação (id. 43743717386) o candidato informou que “os dados expostos
no relatório foram devidamente regulares e tratam-se dos depósitos realizado pela Direção
Estadual do Partido.”

Constata-se que, no site DivulgaCandContas, encontram-se disponíveis para
c o n s u l t a

p
ú
b
l
i
c
a

n
o

l
i
n
k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600017160
25/nfes as notas fiscais n°s 248174 e 24849.

Pois bem.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha e compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, §
3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 43808200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não
cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois com o
trânsito dos recursos por conta corrente bancária registra-se automaticamente, e de forma
segura, a origem e a destinação de todos os recursos.

Note-se que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da
conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Trata-se de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser
suprida por outros meios.

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas
e suas origens. A omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha, podendo, a
depender da repercussão, comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros
julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
Num. 43808200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Não obstante se trate de vício grave, no caso em apreço o valor total da omissão
não se mostra relevante em termos absolutos (R$ 441,61) e envolve percentual diminuto
(0,17% da movimentação total da campanha), o que indica que a irregularidade deve ser
analisada em conjunto com os demais vícios indicados pelo setor técnico para se verificar
se a hipótese é de desaprovação das contas.

Independentemente dessa conclusão, a configuração da irregularidade enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de
recurso de origem não identificada – vício que gera a obrigação de devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que
dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

Num. 43808200 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
(item 7, subitens a, b e c)

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43778994) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme pormenorizado abaixo:

a) Inconsistências nas despesas com pessoal:

No relatório de diligência (id 43702458) o setor técnico deste tribunal verificou que,
embora o prestador de contas tenha declarado despesas com pessoal pagas com recursos
provenientes do Fundo Partidário, não apresentou os documentos comprobatórios exigidos
nos arts. 35, 53, II, c e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado para se manifestar, o prestador acostou os documentos constantes dos
ids 43717387 a 43717421.

À luz dos documentos juntados, no parecer conclusivo de id. 43778894 o setor
técnico considerou que a falha subsistiu em relação a algumas contratações, que
totalizaram R$ 11.000,00, conforme a seguinte relação:

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Num. 43808200 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal,
a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução
supramencionada).

Na espécie, em relação a 5 (cinco) prestadores de serviço não foi apresentado
Num. 43808200 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

nenhum documento capaz de demonstrar a relação contratual. Já os contratos
apresentados nos ids. 43717387 e 43717393, relativos a Cesar Augusto do Prado e Érica
de Oliveira Machado, não foram assinados pelos prestadores de serviço, não sendo aptos,
portanto, como prova da contratação.

Ausente a documentação legalmente exigida, não se pode considerar que tenha
havido a efetiva comprovação da despesa e, por conseguinte, a devida demonstração da
destinação dos recursos. Tratando-se de recurso de origem pública, pois oriundos do
Fundo Partidário, aplica-se o disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, que determina que o valor seja devolvido ao erário, in verbis:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

b) Não comprovação de parte das despesas declaradas com o Facebook:

No relatório de diligências foram identificados pagamentos ao Facebook no valor de
R$ 4.000,00, embora a NF nº 51676119, único documento fiscal apresentado, descreva o
valor de R$ 3.000,00, o que implicaria na omissão de despesas no importe de R$ 1.000,00.

Em sua manifestação o prestador de contas nada trouxe sobre este item.

Analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que o prestador informou
gastos com impulsionamento no valor de R$ R$ 4.000,00 pagos com recursos do Fundo
Partidário (ids. 43543271 e 43543285 ), não havendo assim omissão de despesas.

O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na prestação
de contas e aquele efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de despesas de
impulsionamento junto ao Facebook, conforme nota fiscal nº 51676119, disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600017160
25/nfes, no valor de R$ 3.000,00.

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante recursos do Fundo Partidário e não utilizados no período de campanha, gerando
emissão de nota fiscal a menor, conforme se verifica demonstrativo juntado pelo prestador
(43543230).

Assim, nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº
23.607/2019, a diferença de R$ 1.000,00 constitui sobra financeira de campanha, devendo
Num. 43808200 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

o recurso ser transferido para a conta do partido da circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha [...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das
contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem
ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Neste sentido, segue entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados
em impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou
outro documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo
constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da
campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram
oriundos do Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n
59416 de 05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Num. 43808200 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

c) O parecer técnico apontou que não foi localizado o comprovante de propriedade
do veículo para a seguinte despesa:

Tal como ocorreu no item "a", ao se manifestar sobre o relatório de diligências, que
apontava falhas na comprovação da cessão/locação de veículos, o prestador procedeu à
juntada de documentos a fim de sanar o vício, porém deixou de se manifestar quanto ao
veículo locado por Claiton Roberto Andreata.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido
de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
Num. 43808200 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 183, Data 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE
O B S C U R I D A D E , C O N T R A D I Ç Õ E S E O M I S S Õ E S . M E R O
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o
partido alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos
contrato de cessão de uso de automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não
tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a
propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das
propriedades dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova
da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade
dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022)

Num. 43808200 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

Assim, uma vez que não restou comprovada a regularidade do
referido gasto eleitoral, de rigor a restituição integral do recurso, nos termos do já
mencionado art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

iv) Gastos eleitorais efetuados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial (item 13)

Constou no Parecer Conclusivo que foram detectadas gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial e não informadas
à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, com relação às seguintes despesas:

Em petição nos autos (id. 43717386), o candidato alegou que: “os gastos
detectados em data anterior à data inicial da entrega das prestações de contas parciais,
mas não informadas à época, foram devidamente quitados, conforme os recibos anexos a
presente, não havendo qualquer irregularidade nos pagamentos”.

Os gastos omitidos na prestação de contas parcial totalizam R$ 37.399,00, o que
corresponde a 14,38% da movimentação total de campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
Num. 43808200 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que a mera alegação de que os gastos foram devidamente quitados não é suficiente
para ilidir o prejuízo causado à transparência e à fiscalização das contas pelos eleitores.

Ademais, importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores
que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j.
20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Assim, a presente irregularidade enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido,
cito recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE.
SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA,
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$
1.064,00. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas a anotação de ressalva na
prestação de contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a
ausência de qualquer indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
Num. 43808200 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, gera a desaprovação das contas, pois o percentual representa
12,45% do total de recursos movimentados durante a campanha e o valor
absoluto atinge R$ 6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000.
Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023)

CONCLUSÃO

Não obstante o item “i” ensejar mera aposição de ressalva, os vícios materiais dos
itens “ii”, ”iii” e “iv”, que representam 19,39% da movimentação da campanha, revestem-se
de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas, sendo
incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, a
desaprovação é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Considerando também o contido nos itens “ii” e ”iii”, do presente voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 12.041,61,
sendo: R$ 441,61 (item II) e R$ 11.600,00 (item III, “a”, e “c”) , no prazo de 5 dias do
trânsito em julgado da decisão, sem a necessidade de nova intimação, incidindo sobre o
Num. 43808200 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir das respectivas
datas de aplicação irregular dos recursos públicos, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo candidato, do disposto no art.
19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

Ainda, considerando o contido no item III, “b”, a hipótese é de determinar ao
prestador a devolução de R$ 1.000,00 (um mil reais), relativos aos valores cuja utilização
não restou comprovada, ao Diretório Estadual do partido União Brasil, devendo a quantia
ser transferida para a conta destinada aos recursos de Fundo Partidário, em respeito ao
disposto no artigo art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR
as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por JOSÉ CARLOS
SAHAGOFF RAAD, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com
determinação de restituição da quantia de R$ 12.041,61 ao Tesouro Nacional, e de R$
1.000,00 à conta do órgão partidário estadual do União Brasil destinada à movimentação
de recursos do “Fundo Partidário”, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

O pagamento deve abranger o valor principal, atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a serem calculados a partir dos respectivos
fatos geradores, nos termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias.

Ainda, de igual modo, em caso de inadimplemento quanto à determinação de
devolução das sobras, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
oficie-se ao Diretório Estadual do União Brasil no Paraná, dando-lhe ciência da
determinação de devolução de valores, adotando as medidas necessárias, se for caso.

Comunique-se, ainda, ao setor técnico para acompanhamento quando da análise da
prestação de contas do exercício financeiro do partido.

É o voto.

Num. 43808200 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602945-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - PR25633-A - REQUERENTE:
JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD - Advogado do REQUERENTE: ALEXANDRE POSTIGLIONE
BUHRER - PR25633-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808200 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:02:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514021722500000042765265
Número do documento: 24022514021722500000042765265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 13:08:36